Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas em pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de solução de tecnologia da informação para o órgão gerenciador (MEC) e para a entidade participante (FNDE), além de permitir adesões tardias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Samantha Almeida Gomes e Cleitom de Sousa Coelho Viana, contra o Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , que lhes aplicou multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, por meio de seus representantes legais.